Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-31.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703715-31.2023.8.07.0002 RECORRENTE: DANIEL DE SOUSA SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA. INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta relatoria a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. Afirma ser pacífico na doutrina e jurisprudência o fato de que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante mera afirmação, havendo presunção de que são pobres juridicamente até a prova em contrário. 2. A sentença ordenou a comprovação da situação de hipossuficiência para análise do pedido de gratuidade de justiça, fato este não foi atendido. 2.1. No apelo, o recorrente requer o deferimento da gratuidade de justiça, no entanto não junta aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. 2.2. A relatoria ordenou a intimação do apelante para comprovar sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. 2.3. Em resposta, os patronos do recorrente informaram que, depois de inúmeras tentativas de solicitação de envio dos documentos, não obtiveram êxito. Apresentaram apenas consulta pública no site da Receita Federal sem informações do exercício mencionado. 2.4. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e facultou à parte o recolhimento do preparo em dobro. 3. A CF, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. 4. No agravo interno, o recorrente afirma que traz comprovantes da situação de hipossuficiência, no entanto não junta aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações. 4.1. De fato, não existem nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência do apelante. 4.2. A documentação apresentada não demonstra os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.4.3Para análise do pedido de gratuidade de justiça, fica o requerido intimado a comprovar a hipossuficiência alegada, providenciando cópias da carteira de trabalho e/ou dos três últimos contracheques e, na ausência de vínculo empregatício, do extrato dos três últimos meses de todas as contas bancárias. Prazo: 15 (quinze) dias". 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, sustentando que não possui condições de recolher as custas sob pena de comprometer a sua sobrevivência. Aduz que a contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Ao final, pede (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o consequente deferimento da gratuidade de justiça; (ii) a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios; e (iii) que as futuras publicações e intimações ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 63485289). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. De acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.597.471, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/08/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, caput, e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "(...) para reconhecer a hipossuficiência financeira da parte para a concessão da gratuidade de justiça, é insuprimível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela via especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (EDcl no REsp n. 2.096.105/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as futuras publicações e intimações relativas ao recorrente ocorram em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 63485289). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025